Tribunal: TJDFT
Processo: 0750736-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. DESPROVIDO. I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça.
2. A agravante alega que sua situação financeira justificaria a concessão do benefício, apresentando documentos que comprovariam sua hipossuficiência econômica.
II. Questão em discussão:
3. A controvérsia gira em torno da comprovação da hipossuficiência econômica da agravante para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, considerando sua renda mensal e os compromissos financeiros alegados. III. Razões de decidir:
4. A agravante, servidora público - professora, apresentou documentos que demonstram renda superior a maior parte da população brasileira, mesmo após os descontos compulsórios e de saúde. Assim, verifica-se que a agravante não é pessoa carecedora de recursos, motivo pelo qual merece ser mantida a decisão que indeferiu o benefício.
IV. Dispositivo: Negou-se provimento ao agravo de instrumento.